Tribunal: TJDFT
Processo: 0060823-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060823-24.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ISIS ROSA CORREIA GOMIDE DESPACHO Diante da manifestação da recorrida de ID no 35345423, mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 12377682. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007